Tribunal: TJSP
Processo: 1020087-83.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Tarifas de água e esgoto e taxas dos exercícios de 2007 e 2008. Sentença que, em razão de litispendência, extinguiu o feito em relação às CDAs 195504 e 195505, e no mais, reconheceu a ocorrência de prescrição em relação à cobrança dos débitos documentados nas demais certidões de dívida ativa. Pretensão à reforma manifestada pela autarquia ré.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Tarifas de água e esgoto e taxas dos exercícios de 2007 e 2008. Sentença que, em razão de litispendência, extinguiu o feito em relação às CDAs 195504 e 195505, e no mais, reconheceu a ocorrência de prescrição em relação à cobrança dos débitos documentados nas demais certidões de dívida ativa. Pretensão à reforma manifestada pela autarquia ré. Desacolhimento.
Preliminar. Pedido administrativo e demandas judiciais que não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional.
Mérito. Tarifas de água e esgoto. Natureza não tributária dos créditos (preço público). Prazo prescricional de dez anos, conforme regência do Código Civil de 2002. Precedentes do STF e do STJ. Autarquia que não comprovou o ajuizamento das respectivas execuções fiscais no prazo legal. Caso concreto em que, ultrapassado o prazo prescricional de dez anos para a cobrança dos débitos de água e esgoto, igualmente foi ultrapassado o prazo de cinco anos para a cobrança das taxas (não especificadas nas CDAs). Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ.
Recurso ao qual se nega provimento. Nada a prover em sede de reexame necessário.